Tribunal: STF
Processo: Rcl 92861
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Jerferson Ferreira de Lima contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região – TRT6 no Processo 0000571- 91.2018.5.06.0019, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.941/DF.

Consta da inicial que:

O Reclamante, credor de verbas trabalhistas de natureza alimentar em execução que tramita na 19ª Vara do Trabalho do Recife/PE. 
Inicialmente, a execução foi direcionada exclusivamente contra a empresa executada. Contudo, as buscas por ativos financeiros via SISBAJUD e por veículos no sistema RENAJUD não obtiveram sucesso. 
Diante da inadimplência, a empresa foi devidamente inscrita nos cadastros do BNDT, CNIB e SERASAJUD (vide id e8d0aa7) medidas que também não foram suficientes para garantir o pagamento do débito. 
Em razão do esgotamento das tentativas de execução contra a pessoa jurídica, foi instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que foi julgado procedente, redirecionando a execução para o sócio JOSÉ DEIVSON GOMES BARRO. 
Ocorre que, mesmo após ser devidamente intimado para o pagamento da dívida, o sócio executado quedou-se inerte, demonstrando o mesmo descaso da empresa para com a ordem judicial.
Novas buscas de bens foram realizadas, desta vez em nome do sócio, utilizando os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB (vide ids 814d459, ad25b1e e 0332ac1), e, mais uma vez, todas as tentativas restaram inexitosas.
Após esgotar sem sucesso todos os meios executivos típicos, requereu a aplicação da medida coercitiva atípica prevista no art. 139, IV, do CPC, consistente na suspensão da CNH do sócio executado. 
O pleito foi indeferido em primeira instância e, em sede de Agravo de Petição, a Primeira Turma do TRT da 6ª Região manteve a decisão, negando a efetividade da execução (documento 1, pp. 2-3).

Sustenta que a decisão reclamada afronta o que assentado pelo paradigma porque:

Primeiro, a decisão do TRT-6 sequer menciona o julgamento da ADI 5.941/DF, ignorando por completo a existência de um precedente vinculante sobre a matéria. A Autoridade Reclamada julgou a questão como se esta Suprema Corte jamais tivesse se pronunciado, o que representa a mais grave ofensa à sua autoridade. 
Segundo, a decisão reclamada ressuscita argumentos já rechaçados por este STF, ao afirmar de modo genérico e abstrato que a medida "não se revela adequada nem proporcional" e "não guarda relação direta com a satisfação do crédito". Essa fundamentação é a própria negação do que foi decidido na ADI 5.941, que afastou a possibilidade de uma análise em tese para exigir uma análise casuística. 
Terceiro, ao condicionar a aplicação da medida à existência de "indícios de ocultação patrimonial ou sinais exteriores de riqueza", o TRT-6 cria um requisito não previsto em lei nem na decisão paradigma, restringindo indevidamente o alcance do art. 139, IV, do CPC. A medida coercitiva visa a compelir o devedor recalcitrante ao pagamento, e não apenas punir aquele que ostenta patrimônio (documento 1, p. 4).

Ao final, requer:

b) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para: i. Suspender os efeitos do acórdão proferido pela Primeira Turma do TRT da 6ª Região no Agravo de Petição nº 0000571-91.2018.5.06.0019 e determinar a imediata suspensão da CNH do executado; ii. Determinar a suspensão do Processo de Origem nº 0000571- 91.2018.5.06.0019, em trâmite na 19ª Vara do Trabalho do Recife/PE, até o julgamento de mérito da presente Reclamação;
[...]
f) Ao final, o julgamento pela total procedência da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida, em estrita observância ao que foi decidido na ADI 5.941/DF (documento 1, p. 6).

É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que esta ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente porque não se verifica ofensa ao paradigma de controle concentrado invocado, como será demonstrado. 

Cumpre transcrever, no que interessa, trecho do voto condutor proferido por ocasião do julgamento do agravo de petição interposto pelo ora reclamante: 

A decisão não comporta reforma. 
Isso porque, não obstante o artigo 139, IV, do CPC, de aplicação supletiva ao processo do trabalho, autorize o magistrado a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", estando em consonância com o artigo 765 da CLT, prevendo que: "Os Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas", a aplicação desses dispositivos deve observar os direitos e garantias fundamentais, bem como os princípios regentes do ordenamento jurídico, tais como, proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.
E, nesse norte, dispõe o artigo 8.º do CPC: "Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência". 
Na hipótese, tenho que a medida requerida não teria utilidade diante da finalidade pretendida, vez que a apreensão da carteira nacional de habilitação (CNH) do executado, não ensejaria, necessariamente, o pagamento da dívida exequenda. 
Tem-se que a medida postulada atenta contra a liberdade de ir e vir, violando o artigo 5.º, XV, da Constituição Federal, que dispõe: "é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens", além de não se constituir em mecanismo pautado de razoabilidade, pois os atos de coerção devem recair sobre o patrimônio do sócio executado, não sobre o direito de locomoção /deslocamento do mesmo. 
Outrossim, não se pode olvidar o que estabelece a Convenção Americana de Direitos Humanos, em seu artigo 22, item 1: "Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais"; e o item 3: "O exercício dos direitos acima mencionados não pode ser restringido senão em virtude de lei, na medida indispensável, numa sociedade democrática, para prevenir infrações penais ou para proteger a segurança nacional, a segurança ou a ordem públicas, a moral ou a saúde públicas, ou os direitos e liberdades das demais pessoas". 
[...]
Rememore-se que as medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil - como a ora pleiteada pelo exequente - devem ser compatibilizadas com os direitos e garantias fundamentais, especialmente com o princípio da dignidade da pessoa humana, observando-se, ainda, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Impõe-se, portanto, averiguar se a adoção de tais mecanismos se revela adequada, necessária e proporcional ao objetivo que se pretende alcançar, qual seja, a efetiva satisfação do crédito exequendo. 
Nessa linha o Colendo TST, por meio da SDI-2, vem apontando parâmetros a serem observados para bloqueio de CNH e de cartões de crédito da parte devedora, sinalizando que tais medidas possuem caráter excepcional e somente devem ser implementadas quando verificados sinais exteriores de riqueza que induzam à provável ocultação de patrimônio, conforme arestos arestos abaixo:
[...]
Vale ressaltar que, no caso, não há qualquer indício de ocultação patrimonial pelo sócio, não tendo o exequente trazido ao feito qualquer prova que evidencie que tivesse condições de quitar o crédito.
A esse respeito, colho o seguinte precedente da 1ª Seção Especializada:
EMENTA: PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. AFERIÇÃO CASUÍSTICA. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. I. O STF, no julgamento da ADI 5.941, em 09 /02/2023, reconheceu a constitucionalidade do artigo 139, IV, do CPC, o qual dispõe: "O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe; (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", resvalando ao vazio discussões sobre a impossibilidade de ordem de suspensão de passaporte, CNH ou bloqueio de cartões de crédito, por alegada inconstitucionalidade. II. A imposição de medidas atípicas, todavia, deve guardar proporcionalidade e razoabilidade, o que deve ser aferido casuisticamente. III. Na espécie destes autos, inexistindo indícios de ocultação patrimonial pelo impetrante, afigura-se desproporcional a determinação de suspensão da CNH. Segurança concedida. (Processo: MSCiv - 0001626- 61.2023.5.06.0000, Redator: Ibrahim Alves da Silva Filho, Data de julgamento: 04/12/2023, 1ª Seção Especializada, Data da assinatura: 05/12 /2023)
Destarte, tendo em vista que a medida coercitiva pretendida pelo exequente não produz efeitos práticos para o processo executório e, por configurar violação ao direito constitucional de liberdade de locomoção, nego provimento ao agravo de petição (documento 11, pp. 12-17 – grifei).

 
No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.941/DF, que foi assim ementada:
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 
1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 
2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 
3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 
4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 
5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 
6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 
7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 
8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 
9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 
10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 
11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 
12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 
13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 
14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 
15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 
16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente (ADI 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28/4/2023 – grifei).

Na ADI 5.941/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do arts. 139, IV; 297, caput; 380, parágrafo único; 403, parágrafo único; 536, caput e § 1º; e 773 do Código de Processo Civil, que cuidam de meios executivos atípicos. O paradigma, no entanto, deixou claro que cabe às instâncias do Poder Judiciário, de acordo com as suas competências, efetuar o juízo de proporcionalidade sobre as medidas coercitivas atípicas, aplicadas no caso concreto. 
 
A decisão reclamada, com base em elementos fáticos do caso concreto, e interpretando normas e princípios processuais, entendeu que era desproporcional e inócua a suspensão da carteira nacional de habilitação – CNH do devedor na execução trabalhista, em face do cenário de ausência de indícios de ocultação de patrimônio ou de ostentação de riqueza. E, sendo assim, a medida restritiva excepcional, no seu entender, não contribuiria para a efetividade da satisfação do crédito.  

Noto, ainda, que não há menção alguma a fatos que evidenciam a tentativa do devedor de frustrar a execução trabalhista.

Nesse contexto, não vislumbro que o ato reclamado se contraponha ao conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. 
 
Ademais, é incabível, em reclamação, o reexame dos fatos e provas nos quais se basearam as decisões reclamadas. 
 

Com efeito, o julgamento da ADI 5.941/DF não deslocou para o Supremo Tribunal Federal a análise sobre a implementação ou não de medidas coercitivas de execução em cada processo existente no país. Conforme expresso na ementa do acórdão paradigma, “a correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC”.
 
Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.941. CONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS ATÍPICAS REQUERIDAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Segundo a decisão reclamada, os meios executivos atípicos requeridos não gozam de proporcionalidade e efetividade para o cumprimento da obrigação, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem comportamento do devedor voltado à ocultação patrimonial. 
2. O julgado na ADI nº 5.941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC”. 
3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 62.594 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. SUPOSTA AFRONTA À ADI 5941. RECLAMAÇÃO CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS E DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I. CASO EM EXAME 
1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada em face de decisão judicial que indeferiu pedido de medidas atípicas de execução nos autos de processo trabalhista. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Sustenta-se a inobservância do entendimento firmado por esta Corte na ADI 5941, oportunidade em que restou assentada a constitucionalidade do art. 139, IV, do art. 380, parágrafo único, do art. 400, parágrafo único, do art. 403, parágrafo único, do art. 536, caput e §1º, e do art. 773 do CPC/2015. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
 3. Cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015).
 4. O julgador deverá aferir a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas atípicas de execução à luz das peculiaridades e provas do caso concreto.
5. O entendimento firmado na ADI nº 5941 não desloca para o Supremo Tribunal Federal a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas em cada processo. Precedentes. 
6. A análise do conjunto fático-probatório é imprescindível para o deferimento de medida atípica de execução. O revolvimento de fatos e provas é providência incompatível com a atribuição constitucional do Supremo Tribunal Federal. 
7. Impossibilidade de a reclamação servir como sucedâneo recursal. 
V. DISPOSITIVO
 8. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 65.995 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28/6/2024 – grifei).
 
O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator